Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718274-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR CONCEICAO DE SOUZA DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator